Tribunal: TJSP
Processo: 2188933-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO INSANÁVEL – QUERELA NULLITATIS INSANABILIS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA OUTORGA DO BENEFÍCIO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS A SEREM PRATICADOS EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188933-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Cananéia, em que são agravantes OLINDA
MIYOKO FUGIWARA e ESPÓLIO DE ANTONIO FUGIWARA, é agravado KLAUS
JORGE RICHTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188933-25.2020.8.26.0000 -Voto no 48740
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2188933-25.2020.8.26.0000
COMARCA DE CANANÉIA
AGRAVANTES: OLINDA MIYOKO FUGIWARA E ESPÓLIO DE ANTONIO
FUGIWARA
AGRAVADO: KLAUS JORGE RICHTER
VOTO No 48.740
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO INSANÁVEL
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS - ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA
OUTORGA DO BENEFÍCIO INDEFERIMENTO DECISÃO
MANTIDA TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENSÃO DOS
ATOS EXECUTIVOS A SEREM PRATICADOS EM AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
-
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS
-
DECISÃO
MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
anulatória de ato jurídico insanável
querela nullitatis
insanabilis -, contra decisão que indeferiu tutela de
urgência para suspender os atos executivos que venham a ser
realizados na ação de reintegração de posse ajuizada por
Klaus Jorge Richter em face de Antonio Fugiwara, Olinda
Miyoko Fugiwara, Aparecida Hiroko Fugivara Yoshinaga, Álvaro
Takamitsu Fugivara e Daniel Tuyoshi Yoshinaga, Processo no
000227-10.2012.8.26.0118, da Vara Única de Cananéia, bem como
indeferiu
pedido
de
assistência
judiciária
gratuita,
facultando o pagamento das custas iniciais em quatro
parcelas, sendo a primeira a ser paga em cinco dias úteis,
sob pena de extinção do processo.
Sustentam os agravantes que não têm condições
de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento
próprio e da família. Apontam a ocorrência de nulidades que
retiram do agravado a legitimidade para o ajuizamento da ação
de reintegração de posse. Afirmam que estão presentes os
requisitos
legais
para
outorga
da
tutela
postulada.
Acrescentam que Olinda Miyoko Fugiwara não tem legitimidade
para
responder
pelos
atos
executivos
daquela
ação
possessória. Pedem reforma.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
Na linha de precedentes do Superior Tribunal
de Justiça, é admissível a concessão do benefício de
assistência judiciária ao espólio, desde que ele demonstre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188933-25.2020.8.26.0000 -Voto no 48740
3
impossibilidade de atender às despesas do processo (REsp
98.454/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 23.10.00;
REsp 122.159/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 13.12.99; REsp
257.303/MG, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 18.02.02;
REsp 442.145/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ
27.06.05; REsp 443.615/PB, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 04.08.03; REsp 556.600/RJ, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ 08.03.04; AgRg no Ag 680.115/SP, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ 12.09.05; AgRg no Ag 868.533/RJ, Rel.
Min. Ari Pargendler, DJ 22.10.07).
De resto, cabe ao juiz avaliar as alegações da
parte de que a situação econômica não lhe permite pagar as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou da família, podendo, diante das circunstâncias
concretas e havendo fundadas razões, indeferir o benefício da
assistência judiciária, nos termos do art. 5o da Lei no
1.060/50 (RMS 20.590/SP, Rel. Min. Castro Filho, DJ 08.05.06;
AgRg nos EDcl no Ag 664.435/SP, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJ 01.07.05; REsp 442.428/RS, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 30.06.03; REsp 151.943/GO, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 29.06.98; REsp
70.709/RJ, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 23.11.98; AgRg no Ag
691.366/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 17.10.05; RMS 1.243/RJ,
Rel. Min. Nilson Naves, DJ 22.06.92; REsp 178.244/RS, Rel.
Min. Barros Monteiro, DJ 09.11.98; REsp 649.579/RS, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJ 29.11.04; REsp 533.990/SP, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 29.03.04; AgRg na MC 7.324/RS,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 25.02.04; AgRg no Ag
365.537/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 27.08.01; RMS
11.747/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 05.06.00).
Assim sendo, o juiz andou bem em indeferir o
benefício, nas circunstâncias e peculiaridades que constam de
sua decisão, cujos fundamentos adoto, de que se extrai que
Olinda Miyoko Fugiwara, comerciante, não se encaixa no perfil
do necessitado e não pode pretender litigar sob o benefício
da justiça gratuita. Quanto ao espólio, este não comprovou a
impossibilidade de efetuar o pagamento das custas do
processo.
E o deferimento, à evidência excepcional, de
pedido de antecipação dos efeitos da tutela de mérito,
conforme firme posição do Superior Tribunal de Justiça, exige
demonstração segura do requisito de prova inequívoca da
verossimilhança das alegações da parte, que se traduz pela
evidência, vale dizer, por elementos probatórios robustos e
cenário fático indene a qualquer dúvida razoável, o que, sem
dúvida, representa mais do que mera plausibilidade do direito
invocado (EDcl no AgRg na AR 3.038/RS, Rel. Min. Gilson Dipp,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188933-25.2020.8.26.0000 -Voto no 48740
4
3a Seção, DJ 24.11.04; REsp 523.528/SP, Rel. Min. Otávio de
Noronha, DJ 09.02.04; REsp 468.313/SP, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 15.03.04; REsp 545.814/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ 19.12.03; REsp 265.528/RS, Rel. Min.
Peçanha Martins, DJ 25.08.03; REsp 410.229/MT, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.12.02; AgRg no Ag
2.337/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, DJ 21.10.02;
ROMS 9.644/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 27.11.00; REsp
238.525/AL, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 27.03.00; REsp
189.134/PB, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 14.12.98; REsp
113.368/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 19.05.97).
Ora, sem nem mesmo enfrentar a questão do
cabimento de tutela antecipada inaudita altera parte, no
mínimo discutível, ante o princípio do contraditório (AgRg na
MC 760/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
25.02.98), não há como de plano extrair, mormente em cognição
sumária, a probabilidade do direito invocado, tal como
sustentado
pelos
agravantes
em
suas
razões,
alegação
dependente de exame profundo da relação jurídica material
para emissão de juízo de valor a respeito, após exame e
análise circunstanciada, mais de espaço, à luz de ampla
instrução probatória e do contraditório, no momento oportuno.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator